Tribunal: TJDFT
Processo: 0718627-46.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718627-46.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: NADIR LOPES GONCALVES D E S P A C H O Retirem-se de pauta. Após, tornem conclusos. Brasília, DF, em 15 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator